Tribunal: TJDFT
Processo: 0713152-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 0032335-90.2016.8.07.0018. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se é exigível o título executivo judicial fundado em sentença coletiva que reconheceu o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, à luz do Tema 864/STF; e (ii) se há excesso de execução em razão da aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese relativa à suposta “coisa julgada inconstitucional”, por importar reexame do mérito de decisão transitada em julgado formada no título exequendo, deve ser arguida, debatida e decidida na ação rescisória ajuizada para desconstituir o documento (título executivo judicial) em que estabelecida a obrigação, não cabendo sua análise em sede de cumprimento de sentença.
4. A EC 113/2021, que determinou a aplicação da Taxa Selic a partir de 9 de dezembro de 2021, é de vigência imediata e alcança efeitos futuros relativos a fatos passados, conforme entendimento do STF.
5. A Resolução 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução 482/2022, estabelece que a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado do débito, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora até novembro de 2021. A norma acima transcrita, como ato normativo baixado pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário, têm força vinculante e natureza normativa primária (têm força de lei), com o que não se restringem, no zelo pela observância dos princípios que regem a administração pública, a complementar a lei, mas também o Texto Constitucional, como decidiu o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito, uma vez que seu poder normativo encontraria fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502; EC 113/2021, art. 3o. Res. CNJ 303/2019, art. 22, §1o, com redação da Res. CNJ 448/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0703278-93.2023.8.07.0000, Rel(a). CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, p. 25.05.2023. TJDFT, AGI 0701673-15.2023.8.07.0000, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, p. 02.05.2023. TJDFT, AGI 0705843-30.2023.8.07.0000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 04.05.2023. STF, AI-AgR 258337/MG, Rel. MOREIRA ALVES, 1a Turma, p. 04.08.2000.